Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-02.2016.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000611-02.2016.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DINA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de acidente automobilístico, julgando improcedente o pedido da autora. A parte recorrente sustenta que houve contradições no laudo pericial quanto ao nexo causal entre o acidente e a invalidez, requerendo a realização de nova perícia com fundamento no art. 480 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial apresentado é contraditório e inconclusivo a ponto de justificar a realização de nova perícia médica; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia foi realizada sob o crivo do contraditório, tendo as partes se manifestado sobre seu conteúdo, inexistindo cerceamento de defesa.

4. O laudo pericial não apresenta contradições internas, mas, sim, esclarece que a fratura decorreu de trauma, enquanto a atual condição de invalidez pode decorrer de múltiplas causas, inclusive degeneração natural, não sendo possível afirmar que houve nexo causal exclusivo entre o acidente e a invalidez, como exigido contratualmente.

5. A realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, exige situação de efetiva obscuridade ou insuficiência da prova, o que não se verifica no caso, pois o laudo apresentado fornece elementos suficientes para o julgamento da causa.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois não se trata de negativa de produção de prova requerida, mas de valoração do conteúdo da prova já produzida, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a delimitação dos riscos cobertos é característica essencial do contrato de seguro, sendo legítima a negativa de cobertura quando não comprovados os requisitos exigidos contratualmente, como o nexo causal direto e exclusivo com acidente pessoal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000611-02.2016.8.05.0045
, em que figuram como apelante DINA LIMA DOS SANTOS e como apelada BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.